Tribunal: TJSP
Processo: 1000980-33.2024.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Tarifa e Água/Esgoto dos exercícios de 2019 a 2022, no valor total de R$ 2.521,14, em 11/12/2024 – Município de Pirangi – Sentença extinguindo a execução, reconhecendo a ausência de interesse de agir, aplicando o Tema 1184 do STF, apontando que "O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução No 547 de 22/02/2024, estabeleceu que, antes do ajuizamento de

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Tarifa e Água/Esgoto dos exercícios de 2019 a 2022, no valor total de R$ 2.521,14, em 11/12/2024 – Município de Pirangi – Sentença extinguindo a execução, reconhecendo a ausência de interesse de agir, aplicando o Tema 1184 do STF, apontando que "O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução No 547 de 22/02/2024, estabeleceu que, antes do ajuizamento de execuções fiscais, é necessário realizar uma tentativa prévia de conciliação e o protesto do título. Essas exigências podem ser dispensadas caso sejam adotadas outras medidas, como a comunicação da inscrição da dívida ativa nos cadastros de proteção ao crédito, a averbação da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, e a indicação de bens e direitos penhoráveis no momento do ajuizamento (arts. 2o e 3o). Nenhuma dessas providências foi tomada. Apesar da encaminhada a notificação extrajudicial, não foi ela recebida pela parte executada, mas sim por terceiro estranho aos autos. Ainda, não houve cumprimento de qualquer outra medida estabelecida pelo CNJ, como a inscrição do débito nos serviços de proteção ao crédito ou algo nesse sentido" – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – No julgamento do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), o C.STF, por unanimidade, fixou a seguinte Tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis" – TEMA e Tese de aplicação obrigatória e imediata segundo precedentes do STF e STJ – Conselho nacional de Justiça editou a Resolução no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor (R$10.000,00) e as hipóteses que poderão levar a extinção da execução – Sentença que não foi proferida em execução fiscal em curso quando do julgamento do RE 1.355.208, em 19/12/2023 (Item 3 da Tese) – Execução fiscal que foi proposta após o julgamento do RE 1.355.208 e tem por objeto crédito total inferior a R$10.000,00 – Ausência de violação à competência constitucional da municipalidade, que pode ajuizar execuções fiscais cujo valor supere o mínimo estabelecido em legislação local, desde que comprove ter atendido previamente o disposto na segunda parte da Tese (2) fixada pelo STF, bem como nos artigos 2o e 3o da Resolução CNJ no 547 e no Provimento CSM no2.738/2024 – Exequente que não comprovou as medidas previstas na segunda parte (2) do Tema 1.184 e pelos artigos 2o e 3o da Resolução CNJ no547/2024 – Requisitos que são cumulativos e que devem ser comprovados no momento da propositura da ação, conforme art. 1o do Provimento CSM no2738/2024, a permitir a extinção da execução fiscal, aplicando a primeira parte do Tema – Prazo estabelecido pelo §5o do artigo 1o da Resolução CNJ no547/2024 já ultrapassado, em razão do disciplinado pelo artigo 7o do Provimento CSM no2738/2024 – Sentença mantida – Recurso não provido.